Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE SUA FINALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada a adolescente, em razão do não cumprimento integral das metas do Plano Individual de Atendimento (PIA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o adolescente cumpriu os requisitos necessários para a extinção da medida socioeducativa, considerando as metas estabelecidas e o relatório de avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a liberdade assistida deve promover a reinserção social do adolescente, garantindo acompanhamento, escolarização e profissionalização adequadas (ECA, arts. 118 e 119).
4. A extinção da medida socioeducativa pode ser declarada quando atingida sua finalidade, nos termos do art. 46, II, da Lei n. 12.594/2012.
5. No caso, apesar de avanços, o adolescente não atingiu integralmente as metas do PIA, permanecendo em situação de evasão escolar e sem efetiva profissionalização, o que justifica a continuidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.